Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. SUPRESSÃO DO ADICIONAL NOTURNO. “25a HORA”. INCORPORAÇÃO PELO REGIME DO SUBSÍDIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu que a remuneração da Carreira da Polícia Penal será paga sob a forma de subsídio, em parcela única, vedando expressamente a inclusão de gratificações, adicionais ou qualquer outra espécie remuneratória, inclusive o adicional noturno (art. 2o). O art. 3o da referida norma assegura apenas benefícios específicos, como gratificação natalina, adicional de férias, abono de permanência, auxílio-alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, auxílio-fardamento e Serviço Voluntário Gratificado (SVG).
2. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio, atrai a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, por alterar as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram o título executivo judicial. Com a modificação legislativa que implementou a sistemática do subsídio, o adicional noturno foi suprimido e a “25a hora” incorporada, por ser parcela permanente e inerente às funções do cargo.
3. A ausência de previsão no diploma legal superveniente acerca do pagamento do adicional noturno impede sua concessão pelo Poder Judiciário, conforme prevê a Súmula Vinculante 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. O caso em análise se distingue da ADI 5.404/DF, que versou sobre a aplicação do regime de subsídio aos Policiais Rodoviários Federais. Naquele julgamento, a Suprema Corte firmou entendimento de que, embora o regime de subsídio não afaste direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos pelo art. 39, §3o, da Constituição Federal, tal sistemática remuneratória é incompatível com adicionais destinados a remunerar atividades inerentes ao cargo — como ocorre com a denominada “25a hora” em questão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.